Tribunal: TJDFT
Processo: 0753175-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753175-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO em favor de HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Águas Claras-DF, alegando a coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. Afirma o impetrante que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto) e encontra-se recolhido há mais de 100 (cem) dias sem que a instrução do processo tenha sido encerrada. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pelo e. Desembargador Sebastião Coelho (ID: Num. 19444950), por entender que não há excesso de prazo na prisão provisória do paciente. Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que mantenho a decisão liminar proferida em plantão judicial por seus próprios fundamentos, pois de acordo com o meu entendimento para o caso. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021 13:42:04. ROBSON BARBOSA Desembargador